Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711244-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: GENI MARIA DA GLORIA SILVA DESPACHO Considerando que a apelante é cadastrada como parceira para Expedição Eletrônica, restituo os autos para que seja realizada a intimação via sistema. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator